Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702688-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CYBELLE DE FRANCA LIMA EMBARGADO: CLARO S.A. DESPACHO Os embargos declaratórios opostos por CYBELLE DE FRANCA LIMA foram julgados em 24.02.2021, nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO. NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA SOMENTE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO (Lei 9.099/95, art. 55). RECURSO IMPROVIDO. I. Ausente a alegada omissão no que concerne à ausência de condenação do recorrente em honorários advocatícios. II. Nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, em que o recurso interposto pela ora embargante resultou provido. III. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). IV. Improvidos os embargos declaratórios. O patrono da embargante, em 09.03.2021, comunica a renúncia do mandato e comprova a ciência da embargante. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Certifique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Por fim, advirta-se à embargante que eventual manifestação em grau revisional, se for o caso, implica a necessidade de regularização da representação processual. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito